Tribunal: TJMT
Processo: 0000211-47.2014.8.11.0007
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0000211-47.2014.8.11.0007
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO RÉU. HOMICÍDIO SIMPLES. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA INEQUIVOCAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra sentença que o pronunciou como incurso na pena do crime de homicídio simples (artigo 121, caput, do Código Penal).
2. Fatos relevantes: (i) acusado desferiu golpes de faca contra a vítima; (ii) de acordo com o acusado e testemunhas, a vítima se dirigiu à casa dele e proferia ameaças; (iii) não houve confronto físico direto ou ataque iminente pela vítima.
3. Requerimentos do recurso: absolvição sumária por legítima defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se os requisitos da excludente de ilicitude da legítima defesa estão comprovados inequivocamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O conjunto probatório dos autos, além de evidenciar a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, não é capaz de comprovar, indene de dúvidas, os requisitos da excludente de ilicitude da legítima defesa, descritos no artigo 25 do Código Penal, motivo pelo qual não procede o pleito de absolvição sumária.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 121, caput, e 25; Código de Processo Penal, artigos 413 e 415.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RSE n. 0000900-68.2018.8.11.0034.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000211-47.2014.8.11.0007
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SANDRO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 972.515.001-59 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), Alexandre dos Santos Dias (VÍTIMA), ALEXANDRE DOS SANTOS DIAS - CPF: 076.443.519-14 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO RÉU. HOMICÍDIO SIMPLES. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA INEQUIVOCAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra sentença que o pronunciou como incurso na pena do crime de homicídio simples (artigo 121,
caput,
do Código Penal).

2. Fatos relevantes:
(i)
acusado desferiu golpes de faca contra a vítima;
(ii)
de acordo com o acusado e testemunhas, a vítima se dirigiu à casa dele e proferia ameaças;
(iii)
não houve confronto físico direto ou ataque iminente pela vítima.

3. Requerimentos do recurso: absolvição sumária por legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se os requisitos da excludente de ilicitude da legítima defesa estão comprovados inequivocamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O conjunto probatório dos autos, além de evidenciar a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, não é capaz de comprovar, indene de dúvidas, os requisitos da excludente de ilicitude da legítima defesa, descritos no artigo 25 do Código Penal, motivo pelo qual não procede o pleito de absolvição sumária.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, artigos 121,
caput,
e 25; Código de Processo Penal, artigos 413 e 415.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RSE n. 0000900-68.2018.8.11.0034.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa constituída do réu
Sandro Aparecido dos Santos
contra a sentença do Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da ação penal n. 0000211-47.2014.8.11.0007, que o pronunciou como incurso na pena do crime de homicídio simples (artigo 121,
caput,
do Código Penal) (id. 270199879).

Nas
razões recursais
, o recorrente postula sua absolvição sumária, ao argumento de que teria agido em legítima defesa (id. 270199894).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu a rejeição do recurso (id. 270199896).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 280211365).

Ao exercer o juízo de retratação a que se refere o artigo 589 do Código de Processo Penal, o Magistrado
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (id. 270199897).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O réu
Sandro Aparecido dos Santos
foi denunciado pela prática do crime de homicídio simples (artigo 121,
caput,
do Código Penal), considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] No dia 27 de outubro de 2013, por volta de 13h15min, na Avenida Alta Floresta, bairro Jardim Primavera, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado SANDRO APARECIDO DOS SANTOS, consciente e dolosamente, imbuído de inequívoco ‘animus necandi’, ceifou a vida da vítima Alexandre dos Santos, mediante 5 (cinco) golpes de arma branca (faca).

Segundo emerge do incluso caderno investigativo, o denunciado e a vítima tiveram algumas desavenças anteriores aos fatos e também no dia dos fatos, em razão da vítima ser ex-companheiro da atual companheira do denunciado, o que resultou na ação criminosa descrita.

Colhe-se, ainda, que na data dos fatos, a vítima estava na residência de Josiane Cristina Dias dos Santos, sua ex-companheira, quando iniciou uma discussão com o denunciado, seguida de ameaças de morte feitas pela vítima em desfavor do denunciado e de Josiane.

Na sequência, o denunciado, munido com a arma branca (faca) perseguiu a vítima, que saiu correndo em direção à via pública, no momento em que uma motocicleta atropelou a mesma e esta caiu ao solo, sendo posteriormente alcançada pelo denunciado que desferiu vários golpes de faca (arma branca) e, após, foragiu do local usando uma motocicleta.

Infere-se dos autos que as lesões ao menos 05 (cinco) (perfurações pulmonares) causadas na vítima resultaram em choque hemorrágico, que foram a causa eficiente de sua morte (laudo de fls. 09/11).

Por fim, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizados pelas declarações das testemunhas de fls. 19/20, 29/33 e 57/58, boletim de ocorrência de fl. 07-IP, laudo pericial de necropsia de fls. 09/11, declaração de óbito de fl. 12, mapa topográfico de lesões de fl. 13 e relatório final da autoridade policial de fls. 62/65. [...]”
(id. 270199369 – Pág. 38/39).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o Juízo singular pronunciou o acusado nos termos da denúncia.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Legítima defesa

O recorrente alega que agiu sob o manto da legítima defesa, tendo em vista que a vítima se dirigiu à sua residência e proferia ameaças contra ele e sua esposa e, inclusive, havia tentado adentrar o portão do imóvel.

Contudo, o pleito absolutório não procede.

Isso porque, em termos de
standard
probatório, a decisão de pronúncia exige tão somente a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Por sua vez, a absolvição sumária, com base no acolhimento da alegação da excludente de ilicitude da legítima defesa, trata-se de providência que demanda uma comprovação indene de dúvidas, ou seja, necessita de prova cristalina e irrefutável de seus pressupostos.

Na espécie, verifica-se que a testemunha
Luzia Matheus dos Santos
, madrasta da vítima, afirmou em juízo que o ofendido residia com sua família, tinha comportamento normal e ajudava financeiramente em casa. Segundo ela, no dia dos fatos, o ofendido recebeu uma ligação, informou que sairia para resolver um problema, e não retornou. Mais tarde, foi informada de que ele havia sido morto a facadas. Disse que não tinha conhecimento de desentendimentos entre a vítima e o recorrente, embora soubesse que a ex-companheira do ofendido, Josiane, estava em novo relacionamento com o acusado (id. 270199872).

Em juízo,
Josiane Cristina Dias dos Santos,
companheira do recorrente e ex-companheira da vítima, declarou que o ofendido tinha um comportamento agressivo durante o relacionamento, o que motivou a separação. Disse que, no dia dos fatos, o ofendido foi até sua casa bastante alterado, proferindo xingamentos e ameaças a ela e ao recorrente. Afirmou que a vítima forçou entrada pelo portão e gritava dizendo que mataria o acusado. Narrou que, embora tenha visto a aproximação de ambos e os golpes acontecerem na rua, não presenciou diretamente as facadas, pois estava em estado de choque. Narrou que a vítima tentou fugir, mas foi atropelada por uma moto (id. 270199872).

Durante a instrução, a testemunha
Darcy Winter
relatou saber, por intermédio de Joseane, que a vítima já havia feito ameaças ao recorrente (id. 270199872).

Por sua vez, o recorrente, quando interrogado em juízo, admitiu ter desferido os golpes de faca, alegando que o fez movido pelo medo, pois acreditava que a vítima estivesse armada. Narrou que o ofendido chegou exaltado, gritando, e que, quando ele teria feito um gesto de colocar a mão para trás, temendo um ataque, tomou a iniciativa e o atingiu. Reconheceu que os golpes foram desferidos com a faca do churrasco e que, após a ação, fugiu do local sem prestar socorro (id. 270199872).

Diante desses elementos de prova, não é possível extrair a comprovação cumulativa e inequívoca dos requisitos insculpidos pelo artigo 25 do Código Penal, quais sejam:
(i)
agressão injusta atual ou iminente;
(ii)
proteção a direito próprio ou de terceiro;
(iii)
uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão; e
(iv)
presença de um ânimo de defesa (
animus defendendi
).

A rigor, o conjunto probatório angariado não demonstra, de maneira clara e indubitável, a existência de eventual agressão injusta, atual ou iminente, uma vez que, apesar de o ofendido ter se dirigido à casa do recorrente e proferido ameaças, não se estabeleceu uma situação de confronto físico direto em que se exigisse reação imediata e necessária do acusado.

Dessa forma, ao menos para fins de pronúncia, não há certeza de que o acusado agiu amparado por excludente de ilicitude, pois não se comprovou que a vítima praticava injusta agressão no momento do fato, tampouco que sua conduta representava risco iminente e real.

Por outro lado, convém salientar que não se trata de afastar por completo a tese de legítima defesa trazida pelo recorrente, mas sim reconhecer que o exame dos autos não confere ao julgador, nesta fase de cognição não exauriente, a certeza necessária quanto ao preenchimento dos requisitos do artigo 25 do Código Penal, o que impede o acolhimento do pleito absolutório.

Logo, tendo em vista que é desnecessário, para a pronúncia, prova irrefutável da conduta criminosa, compete ao Júri Popular dirimir as dúvidas que permeiam o caso, notadamente se a ação do acusado se amolda à propalada excludente de ilicitude.

Nesse sentido, os precedentes deste Sodalício estabelecem que, comprovada a materialidade do crime e verificados indícios de autoria, deve ser mantida a pronúncia, ao passo que cabe aos jurados analisarem as provas e, mediante sua íntima convicção, decidirem se é o caso de absolver o réu. Veja-se:

“[...] Não há como acolher o pleito de absolvição sumária por legítima defesa, quando não demonstrada de forma inequívoca na fase do judicium accusationis, a verossimilhança da excludente de ilicitude, se há indícios de que o recorrente excedeu os limites considerados razoáveis para o pretendido reconhecimento da absolvição sumária, [...] deve a matéria ser submetida pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, que deverá decidir se estavam presentes os requisitos previstos no art. 25 do CP (art. 5o, XXXVIII, d, da CF) [...]”
(TJMT, RSE n. 0000900-68.2018.8.11.0034, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024).

Por conseguinte, não prospera o pleito de absolvição sumária, haja vista que as provas dos autos não comprovam inequivocamente os requisitos do artigo 25 do Código Penal.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu
Sandro Aparecido dos Santos,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025